Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-90.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PROVA ISOLADA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) e ameaça (art. 147, §1o, c/c art. 61, II, “f”, do CP), ambos no contexto da violência doméstica e familiar (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006), requerendo a absolvição por ausência de exame de corpo de delito e insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da lesão corporal para vias de fato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente de materialidade e autoria para sustentar a condenação pelos delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da lesão corporal para vias de fato, diante da ausência de exame de corpo de delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de exame de corpo de delito e a inexistência de outros meios de prova material impossibilitam a comprovação da materialidade da lesão corporal alegada.
4. As declarações da vítima, embora detalhadas, não encontram amparo em outros elementos probatórios independentes, como testemunhos presenciais ou provas técnicas, sendo insuficientes para ensejar a condenação penal.
5. As testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos e apenas reproduziram a narrativa da ofendida, sem poder confirmar a ocorrência das agressões ou ameaças descritas na denúncia.
6. A jurisprudência da Turma Criminal reconhece a relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, desde que corroborada por outros elementos probatórios, o que não se verifica no caso concreto.
7. Aplicável o princípio do in dubio pro reo, diante da dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade das infrações imputadas.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido.